Tribunal: TJBA
Processo: 8006180-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006180-07.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S.A-EMBASA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS GONZALEZ CORREIA, LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES

AGRAVADO: FABRICIO BARBOSA DA SILVA

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE LIMINAR N. 1.816/BA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VIA INADEQUADA. EFEITOS INFRINGENTES INVIÁVEIS. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006180-07.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargante FABRICIO BARBOSA DA SILVA e como embargada EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S.A-EMBASA .

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.